Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702655-38.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTO MAGNO ARAGAO RODRIGUES, JOSELIA ALVES SILVA, MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE CARVALHO PERNAMBUCO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de apelação cível interposta por ALBERTO MAGNO ARAGAO RODRIGUES, JOSELIA ALVES SILVA e MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE CARVALHO PERNAMBUCO, contra sentença (ID 70917597) proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva no 32.159/97 (digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Veja-se que os apelantes trouxeram a esta instância ad quem a discussão acerca da sua (i)legitimidade ativa, visto que buscam a reforma da sentença que extinguiu o feito, pois “ALBERTO MAGNO ARAGÃO RODRIGUES ocupava o cargo de Inspetor de Atividades Urbanas, MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE CARVALHO estava lotada no Arquivo Público do DF e JOSELIA ALVES SILVA ocupava o cargo de Técnica de Apoio Fazendário, a época do ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97 e, atualmente, as carreiras são representadas pelo SINDAFIS/DF, SINDSASC/DF e SINDFAZ/DF, respectivamente, e não pelo SINDIRETA/DF”. Visto isso, imperioso trazer aos autos que, em razão da tramitação de inúmeros processos que tratam da legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas com base na Lei Distrital no 2.294 de 21/1/1999, para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, bem como da existência de dissenso jurisprudencial nesta Corte de Justiça a respeito da matéria, foi instaurado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR no 21), objetivando a uniformização do entendimento sobre a matéria, em prol da isonomia e da segurança jurídica. Nessa senda, considerando que a questão da representatividade do sindicado autor é controvertida, seja na data do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/97 ou na data do seu trânsito em julgado; que o título executivo constituído na referida ação coletiva não abrangeu os servidores que, à época do ajuizamento, pertenciam aos Quadros da Administração Indireta do Distrito Federal, como as autarquias e fundações; que, no período abrangido pelo título executado (janeiro/1996 a abril/1997 - 28/4/1997) tais servidores ainda não eram representados pelo SINDIRETA-DF; e que o dissenso jurisprudencial sobre o tema também alcança servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos, o que, neste último caso, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical, o processamento do IRDR no 21 foi admitido, tendo sido determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, em razão do elevado número de demandas a respeito. Por consectário, uma vez que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, de forma a mantê-la estável, íntegra e coerente (art. 926 do Código de Processo Civil –CPC) e que, à luz do art. 313, IV, do Codex citado, suspender-se-á o processo pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), deve o presente feito ser suspenso e assim permanecer até que seja prolatada decisão definitiva no referido IRDR no 21. Diante do exposto, SUSPENDO o presente feito até que seja prolatada decisão definitiva no referido IRDR no 21. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator